Tribunal: TJDFT
Processo: 0028957-66.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 174. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174) contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste.
2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente a comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a suspensão do prazo prescricional.